Tribunal: STF
Processo: AI 763333
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 454 DO STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.